Tribunal: TJDFT
Processo: 0701523-81.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO DE SANEAMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. TERMO INICIAL. INADIMPLEMENTO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. É inviável a rediscussão de matérias já resolvidas, sob pena de ofensa ao devido processo legal, ao instituto da preclusão e aos princípios da celeridade, da economia e da efetividade da prestação jurisdicional, pois permitiria a perpetuação do litígio.
2. Diante da cláusula resolutória expressa, que permite o vencimento antecipado da operação em caso de inadimplemento e torna a dívida certa, líquida e exigível, é legítima a cobrança do banco credor.
3. Vencimentos antecipados, incidência dos juros contratuais, soma de parcelas não adimplidas ocorrem de forma automática, pelos sistemas informatizados dos bancos, que, por óbvio, registram, aglutinam e arquivam toda a movimentação financeira de seus clientes.
4. A inovação tecnológica trouxe como efeito a desmaterialização documental, também conhecida como “despapelização”, motivo pelo qual o instrumento resultado da reunião desses dados tem valor jurídico, não podendo o Poder Judiciário, que adotou o processo judicial eletrônico, exigir formalidades que não sobreviveram a essa nova realidade, por mera conveniência da parte. Sentenças, acórdãos, por exemplo, não contém mais a assinatura de punho do Magistrado, mas têm plena validade.
5. Há extrato bancário que demonstra que o crédito, de alto valor, foi concedido e creditado na conta da ré, mas não há prova de seu pagamento ou de sua devolução, o que reforça a exigibilidade do título, sob pena de enriquecimento ilícito.
6. A exigência legal de prequestionamento é suprida desde que a tese defendida pela parte seja apresentada com clareza na instância ordinária, ensejando prequestionamento implícito. Precedentes do STJ.
7. Recurso conhecido e não provido.